Tribunal: TJMT
Processo: 0045087-74.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045087-74.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELON DOS SANTOS LINO (APELADO), CLECIO FELIPE DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELON DOS SANTOS LINO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0045087-74.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELON DOS SANTOS LINO

APELADO: ELON DOS SANTOS LINO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO [CP, ART. 180,
CAPUT
] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–
PRELIMINAR
: ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, COM POSTERIOR RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS DELAS DECORRENTES – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O PROCEDIMENTO POLICIAL – MEDIDA INVASIVA – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – MÉRITO DO APELO E
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PREJUDICADOS
– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA E SENTENÇA ANULADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
[...]

Do que consta dos autos, verifica-se que não havia fundada suspeita de que o paciente estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem [...], não ficou consignado em sentença, tampouco no acórdão impugnado, que os policiais haviam presenciado o paciente

[...] praticando qualquer outro delito que justificasse a sua apreensão. Nesse contexto, não se pode admitir [...] posterior situação de flagrância [...]
” [STJ, AgRg no HC n. 833.374/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023].

Sem a indicação de elementos concretos sobre a existência de fundadas suspeitas para autorizar a medida invasiva de abordagem, deve ser reconhecida a ilicitude das provas, inclusive as delas decorrentes.

Acolhida a preliminar suscitada pela Defensoria Púbica, imperioso a absolvição do acusado em relação ao delito de receptação, ficando prejudicados os demais pedidos defensivos e o apelo do Ministério Público, o qual buscava a reanálise da dosimetria da pena.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0045087-74.2017.8.11.0042

APELANTES: ELON DOS SANTOS LINO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ELON DOS SANTOS LINO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ELON DOS SANTOS LINO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (autos n. 45078-74.2017.811.0042 – Código 506095), que julgou procedente a denúncia e condenou o
primeiro apelante
à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente – e 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao tipo penal contido no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o apelante, suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, sob o argumento de que: 1.1) a abordagem policial foi ilegal, uma vez que “
não se extraiu dos autos e da prova produzida nenhuma atitude suspeita por parte do agente para justificá-la e, por conseguinte, efetuar sua prisão”
; 1.2) nenhum dos policiais militares ouvidos em juízo conseguiu explicar “
qual foi o motivo para que realizassem a abordagem do acusado [...], além de não constar qualquer investigação a respeito do delito descrito na denúncia”
. No mérito, busca a sua absolvição, sob o argumento de que as provas produzidas são insuficientes para atestar a autoria delitiva, cabendo a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, busca a alteração do regime semiaberto para o aberto, haja vista que “
não cabe a imposição de regime mais gravoso apenas por causa da reincidência do condenado”
.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, os artigos 33, §§2º, ‘c’ e 3º; 59; 180,
caput
e §3º, todos do Código Penal; 155, 156, 386, V e VII, todos do Código de Processo Penal; além dos princípios do
in dubio pro reo
, razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, inocência, dignidade da pessoa humana; 93, IX, da Constituição Federal; e Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal [doc. digital n. 198869193].

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, prequestiona, como preliminar recursal, “
as matérias constitucionais e legais envolvidas no presente recurso [...] na eventualidade de serem utilizados Recursos Especial e Extraordinário”
, em especial o artigo 180,
caput
, Código Penal. No mérito, busca a alteração na dosimetria da pena de ELON para que seja aplicada, na primeira fase dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) para a única circunstância judicial negativada [antecedentes] [doc. digital n. 198869199].

Em sede de contrarrazões, a defesa postula o improvimento do recurso ministerial, para conservar a sentença em sua integralidade [doc. digital n. 198869203]

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 198869201].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 205361655].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0045087-74.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE
: AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM DE ELON DOS SANTOS LINO.

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 24 de novembro de 2017, por volta das 18h, na Rua 23, Bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, o denunciado ELON DOS SANTOS LINO foi surpreendido pela Polícia Militar na posse de 1 (uma) motocicleta Honda/CG 125 Cargo, cor amarela, ano 2002/2002, placa DGH-7157, que sabia ser produto de crime.

Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, a Polícia Militar realizou a abordagem do denunciado e mais 3 indivíduos não identificados até o momento, os quais carregavam alguns capacetes.

Ao serem questionados sobre onde se localizavam as respectivas motocicletas e os proprietários delas, o denunciado ELON relatou que estava em sua posse uma motocicleta Honda/CG 125 Cargo, cor amarela [...].

Dessa forma, informou o local onde se encontrava o referido veículo e, após os milicianos realizarem a checagem no sistema CIOSP, foi constatado que a referida moto foi subtraída no dia 17 de março de 2017 conforme Boletim de ocorrência [...].

A motocicleta foi apreendida e avaliada em R$ 2.386,600.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ELON DOS SANTOS LINO como incurso no artigo 180,
caput,
do Código Penal”
(doc. digital n. 198868289).

O Policial Militar, AYSLLAN IZIDORO FELISBERTO declarou na fase inquisitiva:

“
Que nesta data, por volta das 18h, a guarnição em rondas pelo Jardim Passaredo, avistou três indivíduos em fundada suspeita, momento em que foi realizado a abordagem policial e revista pessoal nos mesmos, não sendo nada de ilícito encontrado em poder deles; Que foi realizada checagem dos indivíduos via CIOSP, onde constou passagens criminais, porém nenhum mandado de prisão em aberto; Que junto aos indivíduos haviam alguns capacetes; Que foram questionados onde estaria a motocicleta e quem seria o proprietário, momento que ELON informou que estava com a motocicleta Honda CG 125 Cargo, cor amarela, placas DGH-7157 de Cuiabá; Que foi realizada checagem da citada moto onde constou registro de roubo/furto na data de 21.3.2017, no Bairro Tijucal; QUE diante do exposto o suspeito foi detido a moto apreendida e ambos encaminhados à Central de Flagrantes [...]”
(doc. digital n. 198868289 – p.11).

O Policial Militar, CARLOS DE AQUINO ALVES, prestou idêntico depoimento (doc. digital n. 198868289 – p. 13).

ELON DOS SANTOS LINO, quando interrogado, disse:

“
Que comprou a motocicleta Honda 125 Cargo, cor amarela, placas DGH-7157 por volta de 3 meses; QUE comprou a moto de André que mora no Bairro Tijucal, Setor II, na rua da Loja Moda Verão [...]; QUE não sabe dizer o nome completo de André; QUE não tinha conhecimento de que a moto que comprou estava com registro de roubo/furto; QUE adquiriu a moto por R$ 1.400,00; QUE André frequenta a mesma igreja que o interrogando [...]; QUE faz uso de tornozeleira eletrônica e tem passagens pelo delito de roubo [...]”
(doc. digital n. 198868289 – p. 16).

Em juízo, o Policial Militar, AYSLLAN não se recordou dos fatos
[1]
, enquanto CARLOS narrou:

Testemunha
: Foi feita a abordagem de três indivíduos no local, feito revista pessoal e a checagem e nada de ilícito foi encontrado. Foi avistado capacetes próximos aos indivíduos e perguntado onde estariam as motocicletas [...] o conduzido, à época, afirmou que a moto estaria do outro lado da rua e seria a Honda amarela. Quando checado sobre a moto foi constatado como produto de furto ou roubo.

MP
: Reconhece se [...] era o ELON [...]?

Testemunha
: De fisionomia, por questão do tempo não me recordo.

MP
:
Essa atitude suspeita deles era o que? Antes de abordar e verificar a moto
?

Testemunha
:
Não me recordo do que de fato foi estabelecido como fundada suspeita para realizar a abordagem
.

MP
: Eles deram alguma justificativa para estarem andando de capacete?

Testemunha
: Não.

Defesa
: Eram quantas pessoas que estavam andando com capacete que chamaram a atenção de vocês, se recorda?

Testemunha
: Não me recordo do número de capacetes, mas foram três abordados [...]. Era em via pública, no Bairro Jardim Passaredo.

Defesa
: Durante a abordagem foi feita a checagem [...] qual o procedimento tomado [...]?

Testemunha
: Feito abordagem, como consta no boletim de ocorrência. Checado nominalmente [...] nada foi constatado e depois perguntado dos capacetes [...] onde um informou que estaria com a moto onde ela estava. A moto estava em via pública”
(arquivo digital – nome da mídia: 45087-74.2017 - Aud. Instruýýo-Test. Carlos de Aquino Alves.mp4)

No seu interrogatório judicial, ELON fez uso do direito constitucional ao silêncio (arquivo digital – nome da mídia: 45087-74.2017 - Aud. Instruýýo-Int. Rýu Elon dos Santos Lino.mp4).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram razões finais e sobreveio a sentença, que rechaçou a alegação defensiva relacionada à ilegalidade da abordagem/busca pessoal realizada pelos policiais militares, assim fundamentando:

“De início, no que tange à nulidade da prova produzida na fase policial alegada pela defesa, consistente no fato de os policiais militares não terem conseguido expor qual motivo os teria levado a abordar o denunciado, de modo que não demonstrada a situação de suspeita, as provas decorrentes da abordagem seriam nulas, nos termos da decisão proferida pelo c. STJ no Habeas Corpus nº 142.588-PR, entendo que, no caso em apreço, a nulidade suscitada não merece prosperar.

Isso, porque embora os policiais militares que efetivaram a abordagem do acusado e de terceiros que estavam junto a ele e que não foram identificados, de fato não tenham demonstrado de forma objetiva e concreta, qual a situação de fundada suspeita que os levou a promover a abordagem e a busca pessoal no réu e nos demais indivíduos que se encontravam no local, o certo é que, da revista pessoal realizada nada de ilícito foi encontrado com o implicado e com os outros indivíduos que ali estavam, o que, apesar de ter sido verificado que eles possuíam registros criminais, certamente culminaria com a liberação dos suspeitos, como de fato ocorreu com os demais indivíduos que foram abordados à exceção do ora denunciado.

Ocorre que, após já realizada a abordagem e a busca pessoal, onde, repise-se, nada foi encontrado de ilícito, consoante se depreende do boletim de ocorrência nº 2017.389324, bem como dos depoimentos dos policiais que conduziram o acusado à delegacia (id. 41695475), os milicianos notaram que junto aos indivíduos abordados haviam alguns capacetes, oportunidade em que eles foram questionados sobre o local onde estaria a motocicleta, quando, então, o próprio réu disse que estava com a motocicleta Honda/CG 125 Cargo, cor amarela, placa DGH 7157, sendo que, feita a checagem do veículo pelos policiais militares, constatou-se que havia registro de roubo/furto no prontuário da motocicleta, situação que ensejou a prisão em flagrante do implicado.

Vale asseverar que o crime de receptação é considerado crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo, sendo certo que, se o denunciado tivesse sido parado em uma blitz, ele também seria preso em flagrante por se encontrar na posse de bem de origem ilícita.

A propósito:

[...]
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes do Estatuto do Desarmamento ou de receptação, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do acusado sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
. Ademais, embora, na espécie, a entrada dos policiais civis na residência tenha sido franqueada pelo apelante, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. [...] (TJMT - N.U 0000757-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) destaquei

No caso dos autos, portanto, a abordagem e busca pessoal realizada não contaminou a prova relativa à prisão em flagrante do acusado, tal como pretende a defesa, porque nada de ilícito foi encontrado, sendo que, apenas depois de tal procedimento é que os milicianos questionaram sobre a motocicleta, em razão dos capacetes que estavam com o réu e com os outros indivíduos que estavam com ele, momento em que o próprio implicado indicou a motocicleta para os policiais que, após fazerem a checagem do veículo, constataram que ele tinha origem ilícita e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.

Assim, não há falar em nulidade da prova produzida na fase policial, porque a verificação de que a motocicleta que estava na posse do acusado tinha origem ilícita poderia ter sido constatada mesmo que ele não tivesse sido abordado na data do fato, por exemplo, caso ele tivesse sido parado em uma blitz, de modo que a abordagem e busca pessoal realizada pelos milicianos na data do fato não influenciou na constatação da ilicitude da origem da motocicleta, já que essa verificação ocorreu depois da busca pessoal, quando nada de ilícito havia sido encontrado na posse do réu, sendo que a prisão dele só ocorreu em razão de ele ter sido flagrado na posse de bem de origem ilícita.

Por tais razões, deixo de acolher a nulidade alegada pela defesa e, verificando a inexistência de outras questões prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame da vexata quaestio propriamente dita”
(doc. digital n. 198869178).

Como já me pronunciei em julgamentos pretéritos que tanto a abordagem como a busca pessoal exigem demonstração da existência de fundada suspeita, que deve ser
sempre
analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou “
tirocínio policial
”.

In caso
, os depoimentos dos agentes de segurança – nas duas fases processuais – é no sentido de que a equipe policial estava em rondas pelo Bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, quando avistaram 3 (três) indivíduos em
atitude suspeita
, motivo pelo qual procederam a abordagem deles. Informaram que, em verificação ao sistema CIOSP, não encontraram ‘nada de relevante’ registrado contra eles, mas que
‘desconfiaram’
dos capacetes motociclísticos que estavam em poder deles. Relataram tê-los questionado sobre os acessórios, momento que
ELON se prontificou
e disse que estava com sua motocicleta próxima ao local da abordagem. Declararam que se dirigiram ao endereço por ele indicado e, após checagem do RENAVAM e placa identificadora do veículo, observaram uma anotação de que o automóvel era produto de roubo/furto, razão pela qual procederam à sua prisão e condução para o destacamento policial.

Não se olvida a perenidade do flagrante em relação ao crime de receptação; contudo, as provas produzidas não são suficientes para a interpelação dos agentes de segurança, uma vez não demonstrada a
justa causa
para se deflagrar o procedimento policial.

Neste particular, os policiais militares não conseguiram se recordar o “motivo da fundada suspeita” – que recaiu sobre ELON e os demais indivíduos que estavam na sua presença – que autorizasse, num primeiro momento, a
abordagem
e, posteriormente, a busca pessoal.

As circunstâncias não poderiam despertar suspeitas da equipe policial, pois o horário não era avançado [18h (dezoito horas)], não se tratava de local ermo ou conhecido no meio policial pela prática de outros delitos [boca de fumo, prostíbulo, casa de jogos, etc.], sem contar que o acusado e seus companheiros estavam em plena via pública [Rua do Bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá/MT].

Convém destacar que os agentes de segurança sequer fizeram menção nos seus depoimentos de que o apelante estava utilizando tornozeleira – fator esse que, por si só, não justifica a abordagem
[2]
– ou de que ele se portou de forma a despertar suspeitas [reação corporal de nervosismo ou outro sentimento de inquietação], circunstância que também não preenche o
standard
probatório exigido pelo artigo 244, do Código de Processo Penal.

Não por outra razão que fica claro que a abordagem policial aconteceu
aleatoriamente
.

Analisando situação semelhante, o STJ já decidiu que:

“[...] ‘há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal’ (HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) No caso, os policiais, em patrulhamento de rotina, avistaram o paciente se movimentando na rodovia em sua bicicleta, quando decidiram abordá-lo e ele empreendeu fuga. Assim,
não houve a indicação de qualquer atitude concreta que apontasse estar o paciente na posse de material objeto de ilícito ou na prática de algum crime
. Logo, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, é ilegal a busca pessoal realizada sem fundadas razões”
(STJ, AgRg no HC n. 851.965/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

De mais a mais, a posterior localização da motocicleta – que era produto de furto/roubo – em poder do agente
não convalida
a ilegalidade prévia, pois se afigura necessário que a fundada suspeita seja aferida com base no que se tinha
antes
da diligência.

Assim, sem desmerecer o tirocínio policial empregado na hipótese vertente e o ato ‘questionável’ de o agente conduzir os agentes de segurança ao local onde o veículo recepcionado estava “
sopesadas as incongruências nos depoimentos dos policiais militares sobre a motivação da abordagem policial [...], assim como a inexistência de registro de diligências anteriores [...], não se verifica fundadas suspeitas (CPP, art. 244) aptas a justificar as buscas pessoal [...]”
[STF, ARE 1463215 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023; STJ, HC n. 823.972/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023].

Em assim sendo, considerando a violação das regras e condições legais para a abordagem e para a busca pessoal, não há outra saída senão a declaração de ilicitude das provas obtidas – e as delas decorrentes – em virtude da medida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DA ACUSADA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. Motivação da abordagem que não foi suficientemente esclarecida. Policiais não descrevem prévia percepção de irregularidade ou situação de flagrância que justificasse concretamente a abordagem do réu [...]. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal. Nulidade da prova. Absolvição mantida” APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA.”
(STF, ARE 1476703, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Decisão Monocrática proferida em 21.2.2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, e, nos termos do art. 240, § 2.º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que não se verificou, em princípio, no caso concreto. 2. Na hipótese, a busca pessoal realizada pelos policiais não está fundada em elementos indiciários suficientes do cometimento de delitos, ainda que permanentes, que justifiquem a abordagem em tela. Não foram apontados elementos concretos de fundada suspeita de que o averiguado estaria na posse de arma ou objetos ilícitos, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 793.425/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023)

Forte em tais razões, demonstrada a ilegalidade da abordagem e, de consequência, a nulidade das provas encontradas, deve ser o acusado, ELON, absolvido por ausência de provas da materialidade delitiva.

Por conseguinte, em razão do acolhimento da questão isagógica ficam
prejudicados
os demais pedidos defensivos e o apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

No que tange ao prequestionamento suscitado pelas partes, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do
decisum
, de modo que “
o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” [TJMT, N.U 0014550-08.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 20/02/2020].

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela Defensoria Pública Estadual para reconhecer como ilícita as provas obtidas e
absolvo

ELON DOS SANTOS LINO
da prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
Arquivo digital – nome da mídia: 45087-74.2017 - Aud. Instruýýo-Test. Aysllan Izidoro Felisberto.mp4.

[2]
Conf. AgRg no HC n. 743.368/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024